Tribunal: TJES
Processo: 5000283-16.2023.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000283-16.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS DA COSTA LOPES
RECORRIDO: RITMO E POESIA LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000283-16.2023.8.08.0039

RECORRENTE:
MATEUS DA COSTA LOPES
RECORRIDOS:
RITMO E POESIA LTDA E REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE LOCAL DE EVENTO – RESSARCIMENTO DE INGRESSO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Mateus da Costa Lopes em face da sentença que julgou procedente em parte a ação de ressarcimento e indenização por danos morais proposta em razão da alteração unilateral do local de realização do evento “REP Festival 2023”. Na origem, o juízo condenou as empresas requeridas ao ressarcimento do valor do ingresso, devidamente corrigido e acrescido de juros, mas indeferiu o pedido de indenização moral.

2. No caso concreto, restou incontroverso que o autor adquiriu ingressos para o festival, que inicialmente seria realizado na Barra da Tijuca, e que, a poucos dias do evento, os organizadores alteraram o local para Guaratiba, mais distante e de difícil acesso. Tal modificação, divulgada de forma tardia, levou o consumidor a solicitar o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que não foi atendido administrativamente, motivando o ajuizamento da presente demanda.

3. É evidente a existência de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor figura como destinatário final do serviço e as rés se enquadram como fornecedoras. Por conseguinte, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

4. O conjunto probatório demonstra que houve falha na execução do evento, caracterizada pela alteração imprevista do local, ausência de informações claras e ineficiência no atendimento ao consumidor. Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária das requeridas e determinar a restituição integral do valor pago pelo ingresso, medida que se mostra proporcional e juridicamente adequada.

5. Os critérios de atualização monetária e juros definidos na sentença devem ser mantidos. A decisão determinou a correção monetária pelo INPC a partir da primeira tentativa de rescisão comunicada por e-mail, com juros de mora pela Taxa SELIC a partir da citação, momento em que cessa a incidência do índice inflacionário. Tal metodologia está em consonância com o disposto no art. 406 do Código Civil e com a Lei nº 14.905/2024, que introduziu a Taxa SELIC como parâmetro único de atualização e juros em débitos civis, harmonizando-se com o atual entendimento jurisprudencial.

6.
O dano moral, no presente caso, é evidente diante da frustração da legítima expectativa da consumidora e dos transtornos e desconfortos experimentados por ela. Indubitável que o evento relatado repercutiu negativamente na esfera emocional da recorrida. Todas essas circunstâncias justificam a condenação das requeridas, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais.

7. Assim,
CONHEÇO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar todos os réus, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$4.000,00 (quatro mil reais). Quanto ao restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95.

8. Em razão do provimento do recurso, não há condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)